Tribunal: TJES
Processo: 5023751-83.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Títulos de Crédito; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023751-83.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO LUCAS LEAO BASTOS e outros
RECORRIDO: JOSE CARLOS DE MENDONCA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA QUE NÃO SE CONFUNDE COM "CAUSA DE NATUREZA ALIMENTAR". COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ (SÚMULA 363). ERROR IN JUDICANDO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Rodrigo Lucas Leão Bastos e Cyro Eduardo Cabral Vargas em face de José Carlos de Mendonça. Os exequentes alegam ser credores da quantia de
R$ 9.804,00
, referente a honorários advocatícios contratuais devidos em razão da prestação de serviços para a concessão de benefício previdenciário ao executado. Argumentam que o contrato é título líquido, certo e exigível.

2. A sentença objurgada extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/95 e art. 485, IV do CPC. O fundamento foi a incompetência material dos Juizados Especiais, alegando que honorários advocatícios possuem natureza alimentar (art. 85, § 14 do CPC) e o art. 3º, § 2º da Lei 9.099/95, veda tais causas no rito sumaríssimo.

3. Os exequentes interpuseram Recurso Inominado sustentando que houve confusão entre o "caráter alimentar" da verba e a "causa de natureza alimentar" (regra de competência ligada ao Direito de Família). Citam a Súmula 363 do STJ e pugnam pela anulação da sentença.

4. A insurgência merece prosperar. A sentença recorrida incorre em equívoco interpretativo ao equiparar a execução de honorários advocatícios às "causas de natureza alimentar" excluídas pelo art. 3º, § 2º da Lei 9.099/95.

5. A exclusão legal visa afastar dos Juizados causas complexas do Direito de Família (como ações de alimentos), que exigem ritos específicos e intervenção do Ministério Público. O fato de o CPC reconhecer a natureza alimentar dos honorários para fins de privilégios creditórios e impenhorabilidade (art. 85, § 14) não transmuta a natureza da ação — que é de cobrança/execução contratual civil — em uma demanda de Direito de Família.

6. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o tema através da
Súmula 363
, estabelecendo que compete à Justiça Estadual processar ações de cobrança de profissional liberal contra cliente, o que inclui o microssistema dos Juizados Especiais quando respeitado o valor da causa.

7. Portanto, sendo a causa de baixa complexidade e o valor compatível com o teto legal, não há óbice ao processamento da execução no Juizado Especial Cível.

8. Por fim, cumpre observar que o feito foi extinto antes mesmo da citação da parte executada. Tal circunstância impede a aplicação da Teoria da Causa Madura por este órgão colegiado, uma vez que a relação processual não foi formalizada e não houve o exercício do contraditório. A ausência de citação do executado impossibilita a análise direta do mérito da execução ou de eventuais defesas, sob pena de cerceamento de defesa e supressão de instância.

9. Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, para
ANULAR
a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que se proceda à citação do executado e ao regular processamento do feito.

10. Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)